Tribunal: TJMT
Processo: 1032265-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032265-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARILDE DE FATIMA SPNESKI - CPF: 423.559.239-49 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA COM VÍNCULO TEMPORÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI No 11.738/2008). PRETENSÃO DE REAJUSTE ANUAL AUTOMÁTICO VINCULADO AO ÍNDICE DO FUNDEB. VENCIMENTO BÁSICO (SUBSÍDIO) QUE JÁ SUPERA O PISO NACIONAL PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. TEMA REPETITIVO No 911 DO STJ. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA DE REAJUSTE PARA QUEM PERCEBE ACIMA DO MÍNIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARILDE DE FATIMA SPNESKI OLIVESKI contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO. A Recorrente busca a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao reajuste anual do piso salarial conforme os índices federais (Fundeb), com o pagamento das diferenças retroativas.

2.

A controvérsia reside em saber se a servidora (professora temporária) possui direito ao reajuste anual escalonado ou automático previsto na Lei Federal no 11.738/2008, mesmo quando seu vencimento básico já é superior ao piso nacional proporcional à sua jornada.

3.

No caso concreto, a análise das fichas financeiras acostadas aos autos demonstra que a Recorrente exerce a função de professora sob regime de contrato temporário. Verificou-se que o valor de seu subsídio básico (ex: R$ 5.256,00 em 2024 - id. 307448897) é superior ao valor do Piso Nacional do Magistério (aproximadamente R$ 4.580,57 em 2024).

4.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 911 (REsp 1.426.210/RS) estabelece que a Lei no 11.738/2008 fixa o vencimento inicial das carreiras, não havendo determinação de incidência automática de reajustes em toda a carreira ou reflexo imediato sobre vantagens e gratificações, o que dependeria de previsão em lei local específica.

5.

Assim, a Lei no 11.738/2008 garante apenas que o vencimento básico não seja inferior ao mínimo nacional. Uma vez que o Estado de Mato Grosso já remunera a servidora com valor superior ao piso proporcional, não há direito subjetivo à aplicação de índices de reajuste federal para majorar remuneração que já atende ao comando legal mínimo.

6.

A imposição judicial de reajuste anual com base em índices do Fundeb para quem já percebe acima do piso configuraria aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário sob o fundamento de isonomia ou equiparação, o que é expressamente vedado pela Súmula Vinculante no 37 do STF.

7.

Precedente desta Turma Recursal em caso idêntico: "
A Lei no 11.738/2008 garante apenas o vencimento básico mínimo para os professores da educação básica, não se aplicando o reajuste anual do piso a servidores com remuneração superior ao mínimo proporcional. 2. A imposição judicial de reajuste nesses casos viola o princípio da separação dos poderes e a Súmula Vinculante no 37.
" (N.U 1012077-61.2025.8.11.0003, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Julgado em 26/02/2026).

8.

Portanto, ausente prova de que a Recorrente percebeu valores inferiores ao piso nacional em qualquer período do quinquênio, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

9.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3o, do CPC).

12.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026